Tribunal: TJDFT
Processo: 0750240-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO JUDICIAL DE MANDATO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. QUEBRA DE CONFIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por mandatário contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revogatória de mandato procuratório ajuizada pela mandante, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da procuração conferida ao agravante, por indícios de descumprimento de deveres relacionados à condução de inventário e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a revogação judicial do mandato procuratório, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano à agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação judicial do mandato justifica-se pela presença de elementos concretos que indicam falta de transparência na condução do inventário e na alienação do imóvel, o que compromete a relação de confiança.
4. A ausência de documentos comprobatórios da venda do imóvel, tais como promessa de compra e venda, escritura pública e recolhimento do ITBI, gera incerteza sobre a existência do negócio jurídico.
5. A inexistência de comprovação do repasse dos valores correspondentes ao quinhão hereditário da agravada, e dos demais herdeiros, caracteriza indício de descumprimento do dever fiduciário do mandatário.
6. A transparência é elemento essencial à relação de mandato, sendo distinta da obrigação de prestação de contas. A inexistência de qualquer nível de transparência compromete a boa-fé objetiva na atuação do mandatário.
7. A manutenção do agravante como mandatário da agravada representaria risco concreto de dilapidação do patrimônio hereditário e prejuízos irreparáveis, justificando a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação do mandato procuratório é admissível, pela via judicial, ainda que contenha cláusula de irrevogabilidade, quando há quebra de confiança e indícios concretos de falta de transparência na gestão dos interesses do mandante.
2. A ausência de documentos essenciais para comprovação da regularidade de atos praticados pelo mandatário configura risco de dano e justificar a revogação judicial do mandato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.019, I.